Tribunal: TJBA
Processo: 8145692-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145692-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NEURACY JESUS DE SOUZA Advogado(s): MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM APELADO: MELO CONSULTORIA, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PARCELAS DEVIDAS. CONTROVÉRSIA RESTRITA A DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISTINÇÃO ENTRE PREJUÍZO PATRIMONIAL E LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CRITÉRIOS RESTRITIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSTORNOS FINANCEIROS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAR DANO MORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8145692-41.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante NEURACY JESUS DE SOUZA e como apelado MELO CONSULTORIA, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,